Tribunal: TJDFT
Processo: 0710011-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA OFICIAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL AINDA NÃO AJUIZADA. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ANOTAÇÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. SEGURO GARANTIA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO DF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APREÇIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 90, CAPUT E § 4o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. ISENÇÃO DE AMBAS AS PARTES. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Não obstante a sentença apelada encontre respaldo na jurisprudência do STJ firmada em Recurso Repetitivo, o ato judicial não foi proferido com fulcro na mencionada orientação jurisprudencial, mas na anuência do Réu/Apelado em relação à garantia oferecida pela Autora/Apelante, colacionando-se precedentes desta Corte de Justiça em que o tema foi debatido, os quais, por sua vez, fizeram remissão ao entendimento vinculante da Corte Superior de Justiça. Nessa linha, extrai-se que a situação concreta não se enquadra nas hipóteses previstas nos §§ 3o e 4o do art. 496 do CPC, sendo, pois, obrigatória a Remessa Oficial, nos termos do art. 496, I, do CPC. Preliminar rejeitada.
2 – Cuidou-se, na origem, de Ação Declaratória de Antecipação de Garantia, ajuizada pela Apelante com o intuito de ver reconhecido o direito à antecipação de garantia de futura Execução Fiscal, viabilizando a emissão de certidão de regularidade fiscal (certidão positiva de débito com efeitos de negativa), nos termos do art. 206 do CTN, e obstando a negativação do nome da empresa. Para tanto, a ora Recorrente ofertou Apólice de Seguro Garantia em valor que corresponde à integralidade do débito, acrescido de 20% de honorários advocatícios e de mais 30%, como exige o artigo 835, § 2o, do CPC.
3 – Além da ausência de oposição da Fazenda Pública em relação ao seguro garantia oferecido pela empresa, situação que indica a regularidade da garantia ofertada, é certo que, de acordo com a jurisprudência vinculante firmada pela Corte Cidadã no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.123.669/RS e 1.156.668/DF sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), ”o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”. Assim, o seguro garantia ofertado pela empresa Autora constitui meio idôneo de garantia antecipada da Execução Fiscal, autorizando a emissão da certidão positiva de débito com efeitos de negativa pleiteada e obstando negativação do nome da empresa em razão do débito indicado, inexistindo, pois, reparos a serem realizados na sentença quanto ao tema.
4 – No que tange aos honorários advocatícios, incide ao caso concreto o princípio da causalidade, segundo o qual “deve-se considerar que é responsável pelas despesas processuais aquele que tiver dado causa à instauração do processo” (Câmara, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil, Vol. I, 7a edição, Lumen Juris, pág. 139). Na espécie, entende-se que o Autor deu causa à propositura da demanda ao optar pelo não pagamento do débito tributário constituído em seu desfavor, cuja presunção de legitimidade, à falta de prova robusta em sentido contrário, milita em favor da Fazenda Pública. Ademais, o Distrito Federal não tem prazo certo para ingressar com a Execução Fiscal, sujeitando-se apenas à prescrição e às consequências decorrentes, caso proponha a demanda em prazo superior ao lustro prescricional, não sendo, pois, viável considerar que tenha dado causa ao ajuizamento da demanda, condenando-o ao pagamento de verba honorária sucumbencial em favor da Contribuinte cujo débito fiscal permanece hígido perante o Ente Público.
5 – Concluindo-se que a empresa Autora deu causa ao ajuizamento da demanda, descabida a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios e a aplicação do disposto no art. 90, caput e § 4o, do CPC, bem como a isenção de ambas as partes ao pagamento da verba honorária, mostrando-se escorreita a condenação da Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados adequadamente mediante apreciação equitativa, tendo em vista o proveito econômico inestimável da causa, no montante adequado e proporcional de R$ 1.000,00, nos termos do disposto nos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC.
Preliminar de não conhecimento da Remessa Oficial rejeitada.
Reexame Necessário e Apelação Cível desprovida.